Tribunal: TJSP
Processo: 1001620-80.2018.8.26.0040
Classe: Apelação Cível / Cheque
Órgão julgador: Renato Rangel Desinano
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2020-10-27

Ementa:
AÇÃO MONITÓRIA – Fase de cumprimento de sentença – Decisão que afastou as arguições de ilegitimidade passiva e litispendência – Insurgência do executado – Impossibilidade de conhecimento do recurso – Pronunciamento judicial que não extingue a execução possui natureza jurídica de decisão interlocutória, nos termos do art. 203, §§1o e 2o, do Código de Processo Civil – Hipótese em que o

Ementa:
AÇÃO MONITÓRIA – Fase de cumprimento de sentença – Decisão que afastou as arguições de ilegitimidade passiva e litispendência – Insurgência do executado – Impossibilidade de conhecimento do recurso – Pronunciamento judicial que não extingue a execução possui natureza jurídica de decisão interlocutória, nos termos do art. 203, §§1o e 2o, do Código de Processo Civil – Hipótese em que o recurso interposto é inadequado – Inteligência do artigo 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil – Inaplicabilidade do princípio da fungibilidade – Erro grosseiro configurado, eis que ausente dúvida objetiva acerca do recurso cabível – RECURSO NÃO CONHECIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

1
Registro: 2020.0000881999
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação
Cível no 1001620-80.2018.8.26.0040, da Comarca de Américo Brasiliense,
em que é apelante ATACADÃO DA CONSTRUÇÃO LTDA., é apelado
EMPRESA VENTURINI & CIA LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a
Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a
seguinte decisão: "Não conheceram do recurso. V. U.", de conformidade
com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores GILBERTO DOS SANTOS (Presidente sem voto),
MARINO NETO E MARCO FÁBIO MORSELLO.
São Paulo, 27 de outubro de 2020.
RENATO RANGEL DESINANO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

2
Apelação Cível n.o 1001620-80.2018.8.26.0040 - Américo Brasiliense - Voto no 28.579
Voto no 28.579
Apelação Cível no 1001620-80.2018.8.26.0040
Comarca: Américo Brasiliense - 1a Vara
Apelante: Atacadão da Construção Ltda.
Apelado: Empresa Venturini & Cia Ltda
Juiz(a) de 1a Inst.: Paulo Luis Aparecido Treviso
AÇÃO MONITÓRIA Fase de cumprimento de sentença
Decisão que afastou as arguições de ilegitimidade passiva e
litispendência Insurgência do executado Impossibilidade
de conhecimento do recurso Pronunciamento judicial que
não extingue a execução possui natureza jurídica de decisão
interlocutória, nos termos do art. 203, §§1o e 2o, do Código
de Processo Civil Hipótese em que o recurso interposto é
inadequado Inteligência do artigo 1.015, parágrafo único,
do Código de Processo Civil Inaplicabilidade do princípio
da fungibilidade
Erro grosseiro configurado, eis que
ausente dúvida objetiva acerca do recurso cabível

RECURSO NÃO CONHECIDO.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra
sentença, cujo relatório se adota, que, em ação monitória ajuizada por
EMPRESA VENTURINI & CIA LTDA contra ATACADÃO DA CONSTRUÇÃO
LTDA EPP, em fase de cumprimento de sentença, afastou as preliminares
de ilegitimidade passiva e litispendência, arguidas pelo réu, executado (fls.
129/130).
Recorre o executado. Afirma ser parte ilegítima para
figurar no polo passivo da demanda, uma vez que os cheques que lastreiam
a pretensão da autora, exequente, foram emitidos por terceiros e sequer lhe
foram entregues nominalmente. Alega que os títulos não foram endossados,
“mas sim, foram emitidos por terceiros em nominal diretamente à apelada,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

3
Apelação Cível n.o 1001620-80.2018.8.26.0040 - Américo Brasiliense - Voto no 28.579
com o mero carimbo da apelante, sem qualquer assinatura” (fl. 136).
Acrescenta que há litispendência, sob o argumento de que o crédito
estampado nos cheques tem relação com o crédito objeto do processo de
execução no 1001621-65.2018.8.26.0040. Argumenta que no referido
processo de execução foi cobrada dívida relativa a todos os produtos
adquiridos na relação comercial mantida entre as partes. Salienta que, por
esse motivo “os cheques foram apresentados sem qualquer vinculação que
demonstrassem uma origem da relação comercial nesta ação, não houve a
apresentação de notas fiscais ou demonstração do negócio jurídico que
levou a entrega dos cheques” (fl. 137). No mérito, reitera que há cobrança
em duplicidade, tendo em vista o ajuizamento de execução de título
extrajudicial lastreada em duplicatas. Ressalta que os cheques foram
emitidos por terceiros e repassados, sem endosso, à exequente como forma
de pagamento das referidas duplicatas, mas, diante da ausência de provisão
de fundos dos cheques, tais títulos restaram inadimplidos, o que ensejou o
ajuizamento do já referido processo de execução. Menciona, ainda, que,
mesmo que não se considere que a dívida cobrada não é a mesma
perseguida no processo de execução, está em recuperação judicial, de
modo que o crédito deve ser habilitado nos autos do processo de
recuperação judicial.
Recurso recebido e contrariado (fls. 147/150).
É o relatório.
PASSO A VOTAR.
Trata-se de ação monitória ajuizada por EMPRESA
VENTURINI & CIA LTDA contra ATACADÃO DA CONSTRUÇÃO LTDA
EPP, buscando a constituição de título executivo judicial no valor de
R$ 2.111,85.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

4
Apelação Cível n.o 1001620-80.2018.8.26.0040 - Américo Brasiliense - Voto no 28.579
Segundo consta dos autos, o réu foi citado (fl. 38), mas
deixou transcorrer in albis o prazo para pagamento da dívida, tampouco
apresentou embargos monitórios (fl. 39).
Assim é que o D. Juízo a quo assim se pronunciou (fls.
46/47):
"Devidamente citado (fls.38) a saldar o débito
ou oferecer embargos, permaneceu inerte o devedor
(fls.39), dando ensejo com seu comportamento, à
aplicação do disposto no art. 701, § 2o do Código de
Processo Civil.
Posto
isso,
converto
o
procedimento
monitório em executivo.
Altere-se a classe processual. Consigno que
no SAJ a evolução de classe processual deverá ser
para "Cumprimento de Sentença" em razão do
sistema não ter ainda disponibilizado a opção "título
executivo
judicial".
Comprove
o
exequente
o
recolhimento das custas, no prazo de 15 dias.
Após, na forma do artigo 513 §2o, intime-se o
executado para que, no prazo de 15 (quinze) dias,
pague
o
valor
indicado
no
demonstrativo
discriminado e atualizado do crédito, acrescido de
custas, se houver.
Fica a parte executada advertida de que,
transcorrido o prazo previsto no art. 523 sem o
pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze)
dias para que, independentemente de penhora ou nova
intimação,
apresente,
nos
próprios
autos,
sua
impugnação.
Não ocorrendo pagamento voluntário no prazo
do artigo 523 do CPC, o débito será acrescido de multa
de dez por cento e, também, de honorários de advogado
de dez por cento.
Por fim, certificado o trânsito em julgado da
decisão e transcorrido o prazo do art. 523, mediante o
recolhimento das respectivas taxas, a parte exequente
poderá requerer diretamente à serventia a expedição de
certidão, nos termos do art. 517 do CPC, que servirá
também aos fins previstos no art. 782, §3o, todos do
Código de Processo Civil, o que desde já defiro, se
requerido".

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

5
Apelação Cível n.o 1001620-80.2018.8.26.0040 - Américo Brasiliense - Voto no 28.579
Contra esta decisão o réu não interpôs recurso algum.
Não obstante, após ser intimado para pagamento da
quantia indicada na sentença, o réu opôs embargos monitórios.
Diante disso, o D. Juízo a quo proferiu a seguinte
decisão (fls. 129/130):
"1. Deixo de receber os embargos monitórios,
pois intempestivos. A presente ação monitória já se acha
julgada (fls. 46/47) e da decisão que considerou a
embargante revel, daí a procedência do pedido, não mais
cabe recurso.
2. Em que pese a intempestividade dos
embargos monitórios, passo à análise das preliminares
arguidas pelo executado, que não merecem guarida.
A alegação de ilegitimidade não encontra
amparo legal. Apesar de os cheques apresentados pelo
exequente terem sido emitidos por terceiros, eles foram
endossados pelo executado (fls. 32/33), através de
endosso translativo, que não só transfere a titularidade do
crédito, como também impõe a responsabilidade pelo
pagamento ao endossante, que passa a ser codevedor
do título, conforme previsão do artigo 23, da Lei 7.357/85.
Neste sentido: AÇÃO MONITÓRIA Cheque
prescrito Sentença de extinção do feito com relação a um
correquerido
Ilegitimidade
passiva
Insurgência
da
requerente Possibilidade Assinatura no anverso do título
que comprova o endosso em branco - Endossante que é
coobrigado pelo pagamento do crédito estampado no
título de crédito - RECURSO PROVIDO. (TJSP - 11a
Câmara
de
Direito
Privado-
Apelação
no
1038363-86.2017.8.26.0602,
Relator
Desembargador
Renato Rangel Desinano, j. 07/05/2019).
Quanto a litispendência, é cediço que os títulos
de crédito, em regra, são dotados de autonomia, sendo
completamente desvinculados da relação que lhe deu
origem. Assim, caberia ao executado a comprovação de
que os títulos que aqui se pretende executar, referem-se
aos créditos que em outra ação se buscam, nos termos
do artigo 373, II, do Código de Processo Civil. E deste
ônus, ele não se desincumbiu, posto que não resta

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

6
Apelação Cível n.o 1001620-80.2018.8.26.0040 - Américo Brasiliense - Voto no 28.579
comprovado nos autos a ligação destes cheques com as
duplicatas
executadas
nos
autos
1001621-65.2018.8.26.0040.
É o caso portanto, de rejeição das preliminares
apresentadas.
3. Por fim, defiro o pedido da coexecutada
Atacadão da Construção Ltda, e suspendo o andamento
desta execução com relação a ela, nos termos do artigo
6o, § 4o da Lei no 11.101/2005.
4. Intime-se".
O recurso não comporta conhecimento.
Com efeito, o artigo 203, §1o, do Código de Processo
Civil, é claro ao estabelecer que “sentença é o pronunciamento por meio do
qual o juiz, com fundamento nos art. 485 e 487, põe fim à fase cognitiva do
procedimento comum, bem como extingue a execução”.
Por sua vez, o artigo 203, §2o, do Código de Processo
Civil, dispõe que decisão interlocutória “é todo pronunciamento judicial de
natureza decisória que não se enquadre no §1o”.
Na hipótese, o exame dos autos evidencia que o
pronunciamento impugnado pelo réu tem natureza de decisão interlocutória,
e não de sentença.
De fato, o D. Juízo a quo proferiu sentença ao converter
o procedimento monitório em executivo, tendo em vista a inércia do réu
após a citação.
Tanto é assim que consta do mandado entregue pelo
Oficial de Justiça ao réu a intimação “para pagar a quantia fixada em
sentença, devidamente atualizada, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena
de multa de 10% sobre o valor do débito, honorários advocatícios de 10% e,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

7
Apelação Cível n.o 1001620-80.2018.8.26.0040 - Américo Brasiliense - Voto no 28.579
a requerimento do credor, expedição de mandado de penhora e avaliação
(artigo 523 e parágrafos, do Código de Processo Civil” (fl. 58, grifo nosso).
Ademais, o teor da decisão recorrida evidencia que não
foi extinta a fase executiva, de modo que não resta dúvida quanto à
natureza do pronunciamento impugnado, que é uma decisão interlocutória.
Realmente, é inequívoco que o magistrado não recebeu
os embargos monitórios opostos pelo réu, limitando-se a apreciar as
matérias de arguidas como preliminares na referida peça, haja vista que
seriam arguíveis por meio de impugnação ao cumprimento de sentença
(artigo 525, incisos II e V, do Código de Processo Civil).
Ora, nos termos do artigo 1.009 do Código de Processo
Civil, o recurso cabível contra a sentença é a apelação, ao passo que o
artigo 1.015 do Diploma Processual prevê a impugnação por meio do
recurso de agravo de instrumento das “decisões interlocutórias proferidas na
fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no
processo de execução e no processo de inventário.”
Portanto, é inequívoca a inadequação do recurso
manejado pelo executado, o que impede seu conhecimento.
É oportuno destacar que, no caso, não é possível a
aplicação do princípio da fungibilidade, uma vez que inexiste dúvida objetiva
acerca recurso cabível, restando configurado o erro grosseiro.
Nesse sentido, julgados deste E. Tribunal de Justiça:
"CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Impugnação
julgada improcedente. Decisão de rejeição que não
importou em extinção da execução. Interposição de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

8
Apelação Cível n.o 1001620-80.2018.8.26.0040 - Américo Brasiliense - Voto no 28.579
recurso de apelação. Inadmissibilidade. Inexistência,
ademais, de dúvida objetiva sobre o recurso cabível.
Erro crasso. Caracterização. Não recebimento do
apelo. Recurso não conhecido" (TJSP; Apelação Cível
0005063-04.2018.8.26.0704; Relator (a): Gilberto dos
Santos; Órgão Julgador: 11a Câmara de Direito Privado;
Foro Regional XV - Butantã - 2a Vara Cível; Data do
Julgamento: 09/05/2019; Data de Registro: 10/05/2019,
grifo nosso).
"APELAÇÃO

IMPUGNAÇÃO
AO
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
MULTA FIXADA

AFASTAMENTO
OU
REDUÇÃO
DO
VALOR

Impugnação ao cumprimento de sentença acolhida
parcialmente, apenas para limitar o valor da multa
fixada
Inocorrência de extinção da execução
A
decisão que resolver a impugnação, sem a extinção
da execução, é recorrível mediante agravo de
instrumento - Impossibilidade de recebimento do
apelo como agravo
Inaplicabilidade do princípio da
fungibilidade Erro grosseiro Inteligência do art. 203,
§1o, c.c. art. 1.015, parágrafo único, ambos do atual CPC
Precedentes deste TJSP - Apelo não conhecido" (TJSP;
Apelação Cível 0000712-83.2016.8.26.0210; Relator (a):
Salles Vieira; Órgão Julgador: 24a Câmara de Direito
Privado; Foro de Guaíra - 1a Vara; Data do Julgamento:
28/06/2018; Data de Registro: 28/06/2018, grifo nosso).
"Compra e venda. A decisão que acolhe
apenas em parte a impugnação ao cumprimento de
sentença, para reduzir o valor total das astreintes,
mas não põe fim à execução, deve ser desafiada por
meio de agravo de instrumento, não de apelação.
Exegese dos arts. 203, § 1o, 1.009, caput, e 1.015,
parágrafo único, do CPC/2015. Impossibilidade de
aplicação do princípio da fungibilidade, por se tratar de
erro grosseiro. Precedentes desta E. Corte e do Col.
Superior Tribunal de Justiça. Ademais, em anterior agravo
de instrumento interposto pelo executado, esta Col.
Câmara já manifestou o entendimento de que a redução
da multa determinada na origem resultou em quantia
compatível com as circunstâncias do caso. Recurso não
conhecido"
(TJSP;
Apelação
Cível
1004458-29.2016.8.26.0278; Relator (a): Gomes Varjão;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

9
Apelação Cível n.o 1001620-80.2018.8.26.0040 - Américo Brasiliense - Voto no 28.579
Órgão Julgador: 34a Câmara de Direito Privado; Foro de
Itaquaquecetuba - 3a Vara Cível; Data do Julgamento:
06/08/2018; Data de Registro: 06/08/2018, grifo nosso).
Portanto, é mesmo inviável o conhecimento desta
apelação.
Ante o exposto, pelo meu voto, não conheço do recurso.
RENATO RANGEL DESINANO
Relator